Tribunal: TJES
Processo: 0010314-07.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compromisso; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010314-07.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMEDIL SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO SA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0010314-07.2018.8.08.0024

APTE:
SAMEDIL SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A

APDO:

TELEFONICA BRASIL S/A

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELA
ÇÃO CÍVEL
.
CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. AQUISIÇÃO DE PLANO E TROCA
DE
APARELHO.
CONTRATAÇÃO DE MODELO DIFERENTE DO ESPERADO. AUSÊNCIA DE ERRO DA OPERADORA. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O simples fato de versar a demanda sobre direito consumerista não induz a conclusão de que as alegações autorais sejam verdadeiras.

2.
Na confrontação dos elementos de prova, por cento que o documento assinado pelo representante da empresa adquirente do plano de dados e aparelhos celulares possui maior força probante e exime a ré de qualquer vício na sua atuação, uma vez que chancelada pelo próprio cliente ao anuir com os termos de solicitação devidamente preenchido.

3
.

Existindo diferença de valor dos aparelhos adquiridos com os desejados pela autora, os quais foram enviados em razão de decisão liminar, é imperioso seu pagamento a operadora de telefonia, sob pena de enriquecimento ilícito.

4.
R
ecurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, dar parcial provimento ao recuso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0010314-07.2018.8.08.0024

APTE:
SAMEDIL SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A

APDO:

TELEFONICA BRASIL S/A

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que condenou a recorrente a fornecer 4 aparelhos da marca Apple, modelo Iphone 8 Plus – 256gb, a autora, por considerar um vício na prestação do serviço oferecido.

Em síntese, a autora alega que contratou os serviços da empresa de telefonia requerida/recorrente, onde teria feito o pedido de fornecimento de 4 Iphones modelo “8
PLUS
- 256gb”, ao passo que teria recebido o item da gama inferior, qual seja “8 – 256gb”, razão pela qual requereu a reposição deles.

A ré/apelante, por sua vez, ventila que inobstante a existência dos e-mails onde a parte faz menção ao aparelho do modelo
“PLUS”
, foi enviada uma solicitação de compra do modelo “8”, com o respectivo preço, o qual foi assinado pelo representante da empresa, demonstrando naquele momento que havia ciência de qual modelo estava sendo adquirido.

O magistrado a quo, em sentença bastante concisa, baseou-se nos e-mails e condenou a ré.

Esse é o contorno dos autos.

Pois bem. De plano, entendo que no caso a hipótese é de provimento do recurso para afastar o vício no fornecimento do serviço pela recorrente.

E assim digo, porque analisando com acuidade os autos, é possível vislumbrar que a empresa autora/recorrida tinha ciência, através de seu preposta, que o termo de contratação se referia ao modelo mais simples da gama de celulares oferecida.

Pelo documento ainda consta o valor mensal da parcela a seu paga, o que afasta qualquer existência de dúvida sobre o real objeto que estava sendo contratado.

Como de curial sabença, inobstante o ônus da prova seja do fornecedor em casos como o dos autos, não se pode perder de vista a necessidade da demonstração de um mínimo de prova das alegações autorais, o que não me parece ser o caso.

Embora de fato tenha havido a troca de e-mails, tal prova é deveras frágil para embasar a condenação, mormente ante o documento de fls. 199/201 denominado de termo de solicitação de serviços onde é descrito o modelo dos aparelhos a serem fornecidos, qual seja no modelo 8, tal qual enviado a empresa, além dos valores respectivos do plano contratado.

Aqui faz-se mister registrar que se o cliente entendesse que a descrição do modelo Iphone 8 poderia ser genérica e abarcar qualquer variação de marca, tal dúvida seria absolutamente estancada no momento em que ele verificasse os valores do plano, uma vez que o somatório indicado no documento corresponde de fato ao modelo “8” e não ao “8 – PLUS”.

Tal termo de solicitação de serviços é datado de 06/03/2018, ou seja, é o último documento existente nos autos tratando do modelo dos aparelhos a serem faturados, sendo ele assinado e conferido pelo preposto da empresa autora.

Some-se a isso, o fato de que na hipótese dos autos o preposto que assinou o documento é deveras conhecedor de contratos, na medida em que ocupava o cargo de Diretor Administrativo de uma empresa referência na área de saúde, com atuação para além do solo capixaba.

Destarte, concluo que não há como considerar a tese trazida na peça inaugural.

Por fim, no que tange ao pedido contraposto realizado pelo recorrente, entendo que merece parcial guarida apenas para que a empresa autora pague a diferença dos valores entre o modelo recebido (Iphone 8) com o modelo escolhido e determinado na decisão liminar (Iphone 8 Plus), devendo por óbvio, os aparelhos não aceitos serem devolvidos, sob pena de enriquecimento ilícito, com o que não se opôs a apelada desde o início da demanda.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para julgar improcedente a pretensão autoral e, via de consequência, acolher parcialmente o pedido reconvencional para determinar que a autora arque com a diferença de valores entre os aparelhos enviados inicialmente e aqueles determinados na decisão liminar. Tais valores deverão ser corrigidos pela Taxa Selic desde a data da entrega deles.

Em razão do desfecho do recurso, inverto a sucumbência, englobando o percentual de 20% a demanda principal e a reconvencional.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. Este é o voto.